Tribunal: TJSP
Processo: 1006410-18.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROVA PRODUZIDA – PRETENSÃO DE CONVOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO INCABÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006410-18.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante REGIANE
MARIA DOS SANTOS ADÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-18.2017.8.26.0566 -Voto no 4549
2
RECORRENTE: REGIANE MARIA DOS SANTOS ADÃO
RECORRIDO: BOA VISTA SERVIÇOS S/A
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS
RECURSO No 1006410-18.2017.8.26.0566
VOTO No 4549
EMENTA:
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA

PROVA
PRODUZIDA

PRETENSÃO
DE
CONVOLAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
EM
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

INDEFERIMENTO
RECURSO INCABÍVEL
RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de produção antecipada de prova em
que a autora pretendia a apresentação de documento comprobatório de que fora
notificada da inclusão de seu nome em cadastro mantido pela requerida.
A ré foi citada e apresentou contestação e documentos e a r.
sentença extinguiu o processo.
Recorre a autora alegando que teve seu nome
indevidamente incluído no rol de devedores, buscando a condenação da
requerida ao pagamento de indenização.
Em contrarrazões a requerida apresentou preliminares e
pediu a manutenção da sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-18.2017.8.26.0566 -Voto no 4549
3
2 O procedimento escolhido pela autora foi o de produção
antecipada de provas que, nos termos do art. 382, § 4o do C.P.C., não admite
defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada pelo requerente originário.
A produção de prova foi deferida e não há possibilidade de
transformar o pedido em ação de indenização.
A inicial confunde procedimento de produção antecipada de
prova com procedimento de tutela cautelar antecedente.
Os dois procedimentos são distintos e não devem ser
confundidos, como já se afirmou em caso parelho:
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CARÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
OCORRÊNCIA.
Novo
Código
de
Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar
autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar
devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter
incidental ou antecedente. Pretensão que, ademais, não atendeu às
diretrizes traçadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.349.453-MS, pois não restou
comprovada a existência de pedido administrativo válido para
caracterizar a pretensão resistida. Extinção do processo mantida
com o acréscimo de outro fundamento. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1002430-86.2019.8.26.0568; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 31/03/2020)
O documento foi exibido e a prova produzida de modo que
o recurso não é cabível.
3
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. A
autora arcará com honorários fixados em 10% do valor atualizado da ação, além
de custas e despesas processuais, observada a gratuidade.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR